Tribunal: STF
Processo: Rp 1526
Classe: Rp
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-09-29
Data de publicação: 1988-09-29

Ementa:
-  Preferencia  a  requisitados  de  repartições   federais,
estaduais e municipais para o  preenchimento  de  cargos  na  Justiça
Eleitoral (paragrafo único do art. 1. da Lei 7.645/87); e  provimento
de  cargos  em  comissão  nas  Secretarias  dos  Tribunais  Regionais
Eleitorais, declarado  privativo  dos  funcionários  dos  respectivos
quadros (par-3. do art. 9. de Lei 7.645/87).
         Inconstitucionalidade - vício de iniciativa (art.  109,  II,
EC 1/69).
         Procedencia     da      Representação,      declarada      a
inconstitucionalidade do paragrafo único do art. 1. e  do  par-3.  do
art. 9. da Lei 7.645, de 18.12.1987.